Tribunal: TJPA
Processo: 0806057-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806057-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENNA SOARES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO MAJORADO. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva desde que observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso concreto.

2. Sendo legítima a prova produzida nos autos, restam demonstrados os indícios mínimos de autoria, de modo que outro entendimento conduziria ao exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RENNA SOARES RIBEIRO
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas proferido nos autos da ação penal nº 0805603-65.2022.8.14.0040, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado), apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de:
(i)
ausência do estado de flagrância;
(ii)
nulidade do auto de reconhecimento de pessoa, por inobservância do procedimento legal;
(iii)
fundamentação inidônea do
decisum,
por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9401149.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 9438691). Salientou que o paciente foi preso no dia 12/04/2002 e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e roubo qualificado que ocorreram nos dias 10/04/2022 e 11/04/2022, ressaltando que não houve homologação do flagrante, no entanto, em atenção ao requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada por restar demonstrado nos autos a periculosidade do agente, haver indícios de autoria e materialidade, e como forma de garantir a ordem pública, proteger a comunidade local e assegurar a aplicação da lei penal. Pontuou, ao fim, que no dia 12/05/2022 foi feita a reanálise da prisão preventiva e o recebimento da exordial acusatória, estando o feito em tramitação regular.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9479234).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente, importante consignar que a impetrante alega
ausência do estado de flagrância
, entretanto, verifico pela documentação trazida à baila e pelas informações da autoridade coatora,
que
não houve homologação do auto de prisão em flagrante
(ID n. 9242777 – Págs. 26/30 e ID n. 9438691), tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente diante do requerimento do órgão ministerial, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Desse modo, “
as alegações referentes à ausência do estado flagrancial ficam superadas pela decretação da prisão preventiva, por se tratar de um novo título para a segregação cautelar”,
não merecendo guarida as alegações suscitadas pela impetrante neste particular, conforme entendimento firmado pelo STJ (
RHC 104.878/CE
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 07/02/2019, DJe: 26/02/2019, cf.
https://bit.ly/3PigVuV
).

Em sequência, a impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia encontra-se eivado de nulidade, porquanto desobedeceu as diretrizes legais previstas no art. 226 do CPP, maculando a prova acerca da autoria delitiva.

Como é cediço, a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento de pessoas realizado quando houver necessidade, seguindo-se os procedimentos elencados no art. 226 da lei adjetiva penal. Nesse contexto, acresço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”
(STJ,
AgRg no AgRg no HC 721.963/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 19/04/2022, DJe: 13/06/2022, cf.
https://bit.ly/3uyhJ6P
), tendo a Suprema Corte assentado que “
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e hábil a lastrear o decreto condenatório
(STF,
AgRg no HC 215.160/SP
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 13/06/2022, publicação: 15/06/2022, cf.
https://bit.ly/3P9HwtS
).

Nesse viés, da análise das provas colacionadas na impetração, em especial do inquérito policial (ID n. 9242775), verifica-se que o reconhecimento pessoal foi feito presencialmente e por meio de fotografia com atendimento aos preceitos legais (CPP, art. 226), consoante autos de reconhecimento juntados no ID n. 9242775 (págs. 48/51), constituindo elemento indiciário legítimo a apontar a suposta autoria delitiva do paciente, que no atual momento processual é suficiente para a instauração da persecução penal e apuração dos fatos delituosos imputados ao coacto, no qual não se exige a certeza absoluta de autoria, mas tão somente indícios mínimos da prática da conduta pelo agente.

A par dessas considerações, não há como afastar as provas produzidas, eis que ausente a demonstração de nulidade, de modo que não merece acolhida a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, sendo certo, ainda, que “
na via do
habeas corpus
,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria”
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

No tocante à fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, melhor sorte não assiste ao paciente.

No ponto, convém salientar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio, como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 11/10/2021, publicação: 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme se infere pelos trechos
da decisão impugnada a seguir reproduzidos:

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria, principalmente em depoimentos colhidos em sede policial e materialidade do crime formulado nos autos
, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.
As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.
[...]

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela
adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado já responde a outro delito o que demonstra que se for colocado em liberdade, poderá voltar a cometer novos delitos.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de roubo e tentativa de homicídio no município.

Visa a medida cautelar
proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência
, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. [...]

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de RENNAN SOARES RIBEIRO se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual DECRETO a Prisão Preventiva de RENNAN SOARES RIBEIRO nos termos do art. 312 do CPP. (
ID n. 9242777 – Pág. 26/30, grifo nosso).

Ao prestar informações, a autoridade coatora clarificou o contexto fático-processual desenvolvido na denúncia, assentando que:

“
O paciente foi preso no dia 12 de abril de 2022, pela suposta prática dos crimes tipificados noart.121, §2º, IV (vítima EULER); art.121, §2º, IV C/C art.14, II (vítima THAYLAN) e art.157, §2º, II, §2º-A, I (VÍTIMA WILLER) do CPB.

Narra a denúncia que os crimes de homicídio, tentativa de homicídio e roubo qualificado ocorreram nos dias 10/04/2022 e 11/04/2022.

Que no
dia 10/04/2022 por volta das 19:50h, a vítima WILLER ALBERTANO saiu em direção ao mercado para comprar suco, e enquanto retornava, já próximo à sua residência, foi abordado por dois homens em uma moto, e o que estava na garupa, identificado como o acusado, desceu com uma arma de fogo e disse que se tratava de um roubo e que era para a vítima passar o celular. Em seguida, a vítima entregou-lhe o celular e rapidamente os dois rapazes fugiram.

Que no mesmo dia, por volta das 19h, EULER TRINDADE estava na frente casa de sua namorada, com esta e outros amigos, enquanto jogavam no celular, momento em que dois rapazes em uma moto pararam perto da vítima e o acusado, que estava na garupa, disparou uma arma de fogo na cabeça de EULER, sem falar nada, e depois os dois fugiram. Em seguida, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital, porém veio a falecer no dia 18/04/2022.

Que no dia 11/04/2022, a vítima THAYLAN MOREIRA estava saindo de um salão juntamente com sua irmã, e quando eles entraram no veículo da UBER foram surpreendidos com dois jovens em uma moto, sendo que o rapaz que estava na garupa, o acusado RENNA SOARES, passou a disparar tiros em direção ao carro, e a vítima acabou sendo atingida.

Após, foi THAYLAN MOREIRA foi levado ao hospital para receber o tratamento médico devido. A vítima relatou que vinha sofrendo ameaças por parte de um indivíduo chamado RENAN e acredita que ele tenha envolvimento com o ocorrido” (ID n. 9438691 – págs. 1/2)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Ademais, ressalte-se
que apesar de o coacto ser pai da menor apontada na certidão de ID n. 9242767 (Pág. 6),
a impetrante não logrou comprovar, de plano, a relação de dependência exclusiva da filha com relação ao genitor
, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022